Tribunal: TCU
Processo: 018.343/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5980/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar prejudicado o exame do (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.343/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonieta de Oliveira (XXX.764.372-XX); Bruno Hermani Candido Santana (XXX.451.802-XX); Cloves Augusto Alves Cabral Ferreira (XXX.073.922-XX); Denise Goncalves Vieira (XXX.422.742-XX); Emerson Vieira Cavalcante (XXX.974.802-XX); Geise Sant Ana de Assis de Carli (XXX.858.952-XX); Hosana Sousa do Nascimento (XXX.855.622-XX); Ione Bacelar de Carvalho (XXX.460.762-XX); Jason Jerry Atoche Medrano (XXX.541.822-XX); Marcos Vinicios Almeida Bezerra (XXX.865.402-XX); Maria Davila de Oliveira (XXX.669.402-XX); Maria de Nazare Costa de Macedo (XXX.398.642-XX); Maria do Livramento Cerqueira Farias (XXX.878.312-XX); Maria do Perpetuo do Socorro Paiva de Oliveira (XXX.257.782-XX); Marta Cleonice Costa Rego (XXX.512.462-XX); Martinho Ferreira de Lima (XXX.726.764-XX); Rubens da Silva Moraes (XXX.544.321-XX); Salete Viana Nogueira (XXX.343.792-XX); Valdir Perazzo Leite (XXX.362.304-XX); Williane Tiburcio Facundes (XXX.242.312-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Acre 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.